Tribunal: TJES
Processo: 5008185-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008185-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. AUTORREGULARIZAÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal fundada na CDA nº 01161/2019, rejeitou exceção de pré-executividade oposta por contribuinte autuada por falta de escrituração de documentos fiscais de saída na EFD, mantendo a validade da inscrição em dívida ativa e homologando o reconhecimento administrativo da redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia comunicação para autorregularização fiscal, nos termos do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, invalida a inscrição em dívida ativa decorrente de infração por falta de escrituração de notas fiscais de saída; (ii) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorregularização fiscal, à época dos fatos, restringe-se às hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ, não abrangendo infrações materiais autônomas decorrentes de omissão de escrituração.

4. A falta de escrituração de documentos fiscais de saída configura descumprimento de obrigação acessória, não se confundindo com meras inconsistências ou divergências na base de dados.

5. O § 5º do art. 808 do RICMS/ES, que limita a exigência de comunicação prévia às infrações verificadas no Livro de Registro de Entradas, não se aplica retroativamente a autuações ocorridas antes de sua vigência.

6. A legislação estadual somente passou a prever a autorregularização para hipóteses de falta de escrituração, e ainda de forma restrita, a partir das alterações promovidas em 2021, inexistindo obrigação legal anterior nesse sentido.

7. A multa aplicada foi reduzida administrativamente com fundamento na Lei nº 11.119/2020, observando a retroatividade da lei mais benéfica prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.

8. A fixação de multa em patamar inferior a 100% do valor do tributo, não viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de procedimento de autorregularização fiscal não invalida inscrição em dívida ativa fundada em infração material consistente na falta de escrituração de notas fiscais de saída, quando inexistente previsão legal vigente à época dos fatos.

2. A falta de escrituração configura infração autônoma por descumprimento de obrigação acessória, não se enquadrando no conceito de indícios de divergências ou inconsistências na base de dados da SEFAZ.

3. Multa tributária reduzida a patamar inferior a 100% do valor do tributo não possui caráter confiscatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 132, §§ 5º e 6º; RICMS/ES, arts. 758-A, § 2º, II, 758-B, § 1º, I, e 808, § 5º; Lei Estadual nº 11.119/2020; Lei Estadual nº 11.376/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0027363-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com lastro na CDA nº 01161/2019, decorrente da falta de escrituração de documentos fiscais de saída no Livro de Registro de Saída da EFD, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de que o § 5º do art. 808 do RICMS/ES dispensava a prévia comunicação do contribuinte nos casos de falta de escrituração de notas fiscais de saída, exigindo tal providência tal somente no que tange à escrituração das notas de entrada.

De outro lado, o
decisum
recorrido homologou o reconhecimento administrativo do pedido atinente à redução do valor da multa aplicada, na medida em que, à luz da Lei nº 11.119/2020, o valor da multa constante na CDA nº 01161/2019 foi reduzido, de forma administrativa, a patamar inferior a 100%.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve erro material na decisão ao aplicar retroativamente o § 5º do art. 808 do RICMS/ES, que só entrou em vigor em 08/10/2021, não sendo aplicável à autuação ocorrida em 13/12/2018; (ii) à época dos fatos, era obrigatória a comunicação prévia ao contribuinte nos termos do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que a ausência dessa comunicação compromete a validade do lançamento; (iii) a multa aplicada possui caráter confiscatório, pois decorre de obrigação acessória e ultrapassa os parâmetros razoáveis definidos na jurisprudência, devendo ser limitada a 20% ou 30% do valor do tributo.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal, razão pela qual
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Em primeiro lugar, porque a inobservância do procedimento de
autorregularização fiscal
, estatuído no art. 132, §5º da Lei Estadual nº 7.000/2001, não enseja, na hipótese dos autos, a alegada nulidade da inscrição em dívida ativa.

Para elucidar a controvérsia, depreende-se do auto de infração nº 5.044.526-6 (id. 47161446) que a agravante foi autuada em virtude da omissão em escriturar a saída de mercadorias na EFD, violando o art. 758-A, § 2º, II c/c art. 758-B, § 1º, I, ambos do RICMS/ES.

Nesse contexto, alega o recorrente a nulidade da inscrição em dívida ativa, sob o argumento de que
não lhe fora garantido o procedimento administrativo obrigatório de autorregularização fiscal
, instituído no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, bem como no art. 808 do RICMS/ES.

A r. decisão agravada, ao refutar a referida tese, invocou o no §5º do art. 808 do RICMS/ES, segundo o qual a autorregularização fiscal, nas hipóteses de falta de escrituração, se reservaria às infrações verificadas no livro de Registro de
Entradas
, e não no de
Saídas
, como ocorre
in casu
.

Neste ponto, verifico que assiste razão à recorrente em afirmar que
o referido fundamento legal não confere sustentação à prescindibilidade do procedimento de autorregularização, uma vez que o dispositivo mencionado (§5º do art. 808 do RICMS/ES) não vigorava ao tempo da autuação da infração (ocorrida em 2018)
.

Com efeito, o referido dispositivo somente foi incluído no RICMS/ES no dia 07/10/
2021
, produzindo efeitos a partir do dia seguinte, por força do Decreto nº 4.982-R, não havendo, portanto, contemporaneidade entre o marco normativo vigente e a atuação fiscal.

Ocorre que, sem prejuízo disso, conclui-se que, por outros motivos, a não procedimentalização da autorregularização fiscal
não implica invalidade da inscrição em dívida ativa
.

Em primeiro lugar, porque, ao tempo da autuação da recorrente, a autorregularização estava vinculada apenas às hipóteses de “indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz”, conforme se depreende do art. 132, §5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 (com redação à época dos fatos),
in litteris
:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:
(Redação dada pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

I - intimação, termo de início de fiscalização ou auto de infração; ou
(Redação dada pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

II - termo de apreensão de bens, mercadorias, livros, arquivos, documentos, equipamentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais ou de intimação para sua apresentação.
(Redação dada pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 1º Não se considera termo de início de fiscalização:
(Redação dada pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

I - a solicitação feita a contribuinte no sentido de obter esclarecimentos acerca de informações econômico-fiscais; e
(Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

II - a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz.
(Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

§ 5º A comunicação de que trata o § 1º, II,
exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz
, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.
(Dispositivo incluído pela Lei n° 10.647, de 05 de maio de 2017)

E, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece, a presença de “indícios de divergências ou inconsistências na base de dados da Sefaz”
não se confunde com hipóteses de omissão de receita e ausência de escrituração
, como ocorre
in casu
.

Com efeito, a ausência de escrituração configura infração material autônoma, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não se confundindo com meras inconsistências de dados do banco da Sefaz.

Nesse sentido, vale conferir: “no caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar que as infrações apuradas — omissão de receitas, ausência de escrituração e de emissão de documentos fiscais — se enquadram em tal conceito. Pelo contrário,
tais condutas configuram infrações materiais e autônomas, e não meras inconsistências de dados que poderiam ensejar a aplicação do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001
” (TJES, ApCiv 0027363-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 29/08/2025).

Além disso, verifica-se do exame da normativa aplicável, que a falta de escrituração somente restou positivada como hipótese apta a ensejar a autorregularização fiscal já no ano de 2021 - e somente em relação aos Livros de
Entrada
- , em virtude de alteração promovida na Lei Estadual nº 7.000/2001 pela Lei nº 11.376/
2021
, bem como pela alteração do RICMS/ES pelo Decreto nº 4.982-R/
2021
,
in verbis
:

Lei Estadual nº 7.000/2001

Art. 132 (...)
§ 6º Para efeito do disposto neste artigo, o
Regulamento estabelecerá
as hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da SEFAZ que deverão ser comunicadas para autorregularização.
(Dispositivo incluído pela Lei nº 11.376, de 31 de agosto de 2021)

RICMS/ES

Art. 808 (...) § 5º
Na hipótese de falta de escrituração
, escrituração fora do prazo ou das especificações previstas, a que se refere a alínea “a” do inciso I do § 4º do art. 75-A da Lei nº 7.000, de 2001,
a comunicação obrigatória prevista no § 3º deste artigo somente será efetuada quando se tratar de infração verificada no livro de Registro de Entradas
. (Incluído pelo art. 808 pelo Decreto n.º 4.982-R, de 07.10.21, efeitos a partir de 08.10.21)

Assim, sob qualquer prisma que se observe a controvérsia, não se vislumbra obrigatoriedade de autorregularização fiscal ao tempo da autuação da recorrente e pela infração por ela perpetrada.

Por fim, tampouco prospera a alegação de que a multa aplicada possuiria caráter
confiscatório
, uma vez que, por decisão da 6ª Turma de Julgamento da Gerência Tributária da SEFAZ/ES, houve a redução da multa lançada no Auto de Infração nº 5.044.526-6, à luz da modificação legal instituída pela Lei nº 11.119/202, alcançando patamar inferior a 100% do tributo relacionado à omissão, como se observa do relatório contido no id. 50862287 (origem),
in litteris
:

“O lançamento tributário contido no auto de infração em epígrafe abrange fatos ocorridos nos períodos de 01/2017 a 08/2017, sendo que a infração nele tipificada se refere ao descumprimento do dever instrumental previsto nos arts. 758-A, § 2º, II c/c 758 B, § 1º, I, ambos do RICMS/ES, (deixar de escriturar documentos fiscais de saída no Livro de Registro de Saída da EFD), cuja sanção estava tipificada, à época dos fatos, no art. 75, § 4.º-A, II, “a”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001 (...)

A redação vigente contida no art. 75-A, § 4º, inc. I, “a”, 1 da Lei nº 7.000/01, dada pela Lei nº 11.119/20, trouxe ao dispositivo sancionatório a seguinte prescrição (...)

Desta forma,
a novel regra, prescrita na alínea “a”, 1, do inciso I do § 4º do art. 75-A, reduziu a penalidade pela não escrituração de documentos fiscais ativos (de 20% para 10% do valor do documento, sem multa mínima) limitando a 50.000 VRTE’s por período de apuração, devendo ser aplicada de ofício conforme o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, verbis
:

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...) c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática

Em verificação de demonstrativo de acusação, constata-se que houve aplicação da multa de 20% do valor da operação e da multa mínima de 10 VRTE’s.

Com a aplicação da multa menos severa do art. 75-A, §4º, I, “a”, 1, com a redação dada pela Lei nº 11.119/2020, os valores do demonstrativo de acusação serão os discriminados no Anexo I, deste relatório, aplicando-se a multa de 10% do valor da operação
, limitada a 50.000 VTRE’s por período de apuração”

Conforme planilha disposta no relatório de id. 50862287 (origem), a multa não supera 100% do tributo devido, o que tem o condão de afastar a alegada confiscatoriedade, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que limitou a cobrança da multa a 100% do tributo devido, reconhecendo a insubsistência parcial do auto de infração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i)
verificar se a limitação da multa ao percentual de 100% do tributo devido, determinada pela sentença, é aplicável também a multas isoladas, mesmo que desvinculadas do montante do tributo principal
; (ii) avaliar se a multa tributária isolada aplicada no caso concreto possui caráter confiscatório; (iii) definir se a incidência da alíquota interna de ICMS de 17% sobre receitas não declaradas é compatível com o regime do Simples Nacional, considerando a omissão de emissão de documentos fiscais pela empresa optante. III. RAZÕES DE DECIDIR
A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988
.
A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido, ainda que isolada, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo
. Empresas optantes pelo Simples Nacional, ao realizarem operações desacobertadas de documentos fiscais, sujeitam-se à aplicação das regras gerais previstas na legislação estadual, inclusive quanto às penalidades.
O entendimento jurisprudencial predominante no TJES e STF ratifica a necessidade de respeito ao limite de 100% da penalidade, independentemente da natureza da multa
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 10/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004981-11.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. Não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral na questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada (RE 640452/ RG), a matéria ainda não submetida a julgamento pelo Excelso Pretório. 2.
Segundo o entendimento do STF e do TJES, ostentam caráter confiscatório as multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, quando fixadas em patamar superior a 100% do valor do tributo. Precedentes
. 3. Recurso desprovido. (5012990-36.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LEI NOVA MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE – ART. 106, II, “C”, DO CTN – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – NON REFORMATIO IN PEJUS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante a pendência de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 487, que se relaciona com a extensão do efeito confiscatório das multas tributárias isoladas, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a fixação de multa em percentual superior a 100% do valor da obrigação principal afronta os princípios constitucionais da tributação, por traduzir penalidade desproporcional à infração cometida, ensejando o reconhecimento de caráter confiscatório da exação
. 2. Demonstrado, no caso concreto, que as penalidades aplicadas nas CDA’s impugnadas superam o patamar de 400% do valor do tributo, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a ilegalidade da exação. 3. Recurso desprovido. (5000936-67.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALDARY NUNES JUNIOR 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 30/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MERCADORIAS ESTOCADAS SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE NÃO PRODUZIU PROVAS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1. A empresa questiona a ocorrência do fato gerador do imposto, decorrente da presunção de omissão de receita (mercadorias estarem desacompanhadas de documento fiscal idôneo). 3. É de ressaltar, de início, a presunção de veracidade e validade dos atos administrativos, tal como exposto na sentença recorrida. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 4. Sendo a autuação realizada pelo Fisco Estadual dotada de presunção de legitimidade, deveria a contribuinte ter produzido as notas fiscais de entrada, para cada bloco/chapa extraído, com o fito de ilidir tal presunção e anular a cobrança, o que não fez. 5. A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 6. O não cumprimento da obrigação acessória acarretou multa isolada, equivalente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento), do valor da operação. 7.
Ainda que não definida pelo Tribunal Constitucional a tese no caso (Tema 487) em que discute o caráter confiscatório da multa isolada pelo descumprimento de obrigações acessórias, diante dos precedentes do STF pode-se assegurar a vedação ao confisco (art. 150, IV), às multas isoladas
. 8.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória
. 9.
Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar elevado, mantenho a sentença que determinou a redução ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido
. 10. Recurso conhecido e desprovido. (0021812-71.2020.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário, condicionado ao depósito judicial da multa limitada a 100% do valor do tributo. 2. O agravante sustenta que a penalidade imposta tem natureza de multa isolada por infração a obrigação acessória, não se confundindo com multa punitiva qualificada, razão pela qual não se aplicaria a jurisprudência vinculada ao Tema 863 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa isolada, aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, deve observar os limites do princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, sobretudo quando fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido que, ainda que isoladas, as multas tributárias devem observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo sob pena de configurar confisco
. 5. A pendência de julgamento do Tema 487 pelo Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação do entendimento prevalente nos tribunais quanto à vedação de penalidades em patamares excessivos, ainda que decorrentes de infrações formais. 6. A sanção imposta no caso concreto, fixada em 294% do valor do tributo, revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com os parâmetros constitucionais vigentes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (5004358-50.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEXANDRE PUPPIM 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicados os embargos de declaração opostos no id. 14524044.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)